Tribunal: STF
Processo: HC 132215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA.



    1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaratórios.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de serem incabíveis embargos de declaração a pretexto de esclarecer-se uma inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para as providências jurídicas cabíveis.